Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722301-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Victor Petrochinski Guiotti Gonçalves Agravados: Benedito Luizari Filho Clarice Gonzaga Barbosa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Victor Petrochinski Guiotti Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Executivos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0011169-19.2017.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida Clarice Gonzaga Barbosa foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 61647807. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator